Tribunal: STF
Processo: RMS 34618
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PRECEDENTE IMPROVIDO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DAQUELAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL INAPTAS PARA DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Recurso precedente que não impugnou especificamente os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido (apresentação de negativa genérica aos fundamentos da decisão monocrática). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.